Tribunal: TJSP
Processo: 2251196-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor. Inconformismo. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.